Tribunal: STF
Processo: ARE 646905
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-06
Data de publicação: 2013-08-06

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONTRA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 8.5.2009.



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os embargos de declaração opostos contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, em razão de serem manifestamente incabíveis, não suspendem nem interrompem o prazo para a interposição do agravo.



    Agravo regimental conhecido e não provido.